Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de autorizar o levantamento de valores no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que subsiste controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais são submetidas à análise: (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de levantamento de valores com fundamento na alegada inexigibilidade do título; e (II) definir se existe parcela incontroversa que autorize o levantamento no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou de maneira clara e devidamente fundamentada todas as questões pertinentes, inclusive a ausência de efeito suspensivo automático decorrente da ação rescisória e a inexistência de parcela incontroversa no cumprimento de sentença.
5. Consta expressamente no acórdão que a parte executada alegou a inexigibilidade do título e impugnou integralmente o débito, razão pela qual não há valor incontroverso passível de levantamento neste momento processual.
6. A aplicação do Tema 28 do STF foi afastada na espécie justamente pela inexistência de parcela incontroversa.
7. A discussão sobre a exigibilidade do título à luz do Tema 864 do STF não integrou a ratio decidendi do acórdão embargado, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.
8. A pretensão do embargante de ver apreciada tese jurídica não adotada no julgamento revela mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
9. Ressalte-se que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração que, na realidade, buscam apenas rediscutir o mérito da decisão. 2. A falta de exame explícito de tese jurídica que não integrou a fundamentação do acórdão não configura omissão apta a ser suprida pela via estreita dos embargos de declaração. 3. A rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de novos precedentes no julgamento dos embargos.